Tribunal: STF
Processo: ARE 1436444
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATOS QUE DETERMINARAM A FRUIÇÃO COMPUSLÓRIA DE LICENÇA ESPECIAL A SERVIDORES NO ÂMBITO DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ QUE DETERMINARAM A FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE LICENÇA ESPECIAL POR SERVIDORES – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DOS INTERESSADOS, EM QUE PESE A REVOGAÇÃO DO ART. 247 DA LEI N. 6.174/1970 – CONSIDERAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO INTERNA E RELATIVAS AO PANORAMA DE PANDEMIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM À JURIDICIDADE – PERICULUM IN MORA REVERSO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que suspendeu os artigos 2º, 4º e 7º, do Ato da Comissão Executiva n. 229/2020; o artigo 3º, do Ato da Comissão Executiva n. 230/2020; os artigos 1º, 2º, 3º e Anexo Único do Ato da Comissão Executiva n. 231/2020; os artigos 1º, 2º, 3º e Anexo Único do Ato da Comissão Executiva n. 232/2020; os artigos 1º, 2º, 3º e Anexos I e II do Ato da Comissão Executiva n. 510/2020, dispositivos que impuseram a alguns servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná a fruição compulsória de licença especial. 2. Revogação do art. 247, parágrafo único, da Lei n. 6.174/1970 que não implica a possibilidade de tal fruição compulsória. Necessidade de interpretação sistemática e hierárquica com relação ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 217/2019 (em especial arts. 5º e 6º, sobre conversão em pecúnia, que exige requerimento prévio). Decreto Estadual n. 4.631/2020 a ser também utilizado como parâmetro interpretativo. Precedentes do TJPR e do TJSP. 3. Possibilidade de contagem em dobro, em havendo requerimento, das licenças adquiridas até 15 de dezembro de 1998 (data do advento da Emenda Constitucional n. 20/1998), que restaria solapada por eventual determinação de fruição compulsória dos períodos. 4. Discricionariedade administrativa e supremacia do interesse público que se manifestam em momento posterior, de análise do requerimento eventualmente formulado. Não viabilização de imperatividade de fruição da licença, pela sua própria natureza de recompensa por assiduidade. 5. Precedente sobre férias. Distinção. Disciplina legal que confere discricionariedade inclusive com relação à determinação da fruição, o que não ocorre no que tange à licença-prêmio. 6. Ausência de dialeticidade quanto à pretensa demonstração do periculum in mora reverso. Existência de alternativas para a Administração conciliar a continuidade do serviço público com a preservação da saúde e da integridade física de seus servidores no panorama de pandemia. 7. Impacto financeiro como indício de periculum in mora reverso. Insubsistência. Não se reconhece inexorabilidade de conversão das licenças em pecúnia. Análise consequencialista que não deve superar a jurídica. 8. Agravo interno conhecido e desprovido.”



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 51, IV, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O cotejo de atos que determinaram a fruição de licença especial a servidores de Assembleia Legislativa, em confronto com as circunstâncias ensejadoras de suas edições, quando já aferidos pelas instâncias anteriores, não podem ser revistos pela Suprema Corte, por demandar a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente